Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA. UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE DOMÉSTICO PARA A TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão judicial que manteve prisão preventiva decretada em investigação de tráfico de drogas e associação criminosa, na qual se buscava a substituição da custódia por prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor de 12 anos e idoso supostamente dependente dos cuidados da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar previstos nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas e da atuação estável em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.
4. Os elementos colhidos na investigação — como apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, impressões digitais em objetos relacionados ao armazenamento de drogas, fluxo financeiro incompatível e droga oculta no veículo da paciente — demonstram indícios robustos de integração à estrutura criminosa.
5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se aplica automaticamente às hipóteses do art. 318, V, do CPP, podendo ser afastada quando a gravidade concreta e a periculosidade demonstram a insuficiência da medida menos gravosa, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.
6. O uso da própria residência para prática do tráfico de drogas impede a concessão da prisão domiciliar, inclusive como forma de proteção da criança, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Alegações relativas à vulnerabilidade de menor e de idoso carecem de comprovação idônea acerca da imprescindibilidade exclusiva da paciente, não havendo demonstração da inexistência de rede de apoio familiar.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a manutenção da custódia quando configurados os requisitos do art. 312 do CPP e a periculosidade decorrente de atuação em organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, 318 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 964.814/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 26/3/2025. STJ, AgRg no HC 925.219/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 29/10/2025. STJ, AgRg no RHC 212.841/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3/9/2025.
STJ, HC 956.760/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6/5/2025. TJDFT, Acórdão 2052471, 0732660-63.2025.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 1/10/2025. STJ, AgRg no HC 1.058.289/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 18/3/2026.